Tribunal: TJES
Processo: 0000295-77.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-77.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO, RÁDIOS COMUNICADORES E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e art. 330 do Código Penal), à pena de 05 anos de reclusão e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa sustenta fragilidade probatória e requer a absolvição; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; e, por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e desobediência; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se é possível a concessão da assistência judiciária gratuita nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado e laudo químico toxicológico, além da prova oral produzida em juízo.
2.
Os depoimentos prestados por policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, sobretudo quando harmônicos e coerentes com os demais elementos do conjunto probatório, inexistindo indícios de que os agentes tenham agido com intenção de incriminar pessoa inocente.
3.
A conduta do réu ao tentar fugir e resistir à abordagem policial confirma a prática do delito de desobediência.
4.
As circunstâncias da apreensão — quantidade de entorpecente, presença de balança de precisão, rádios comunicadores e simulacro de arma de fogo — evidenciam a destinação mercantil da droga e afastam a tese de posse para consumo pessoal.
5.
A simples condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas, pois as condutas podem coexistir.
6.
A análise acerca da concessão da assistência judiciária gratuita e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, quando poderá ser aferida a real situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 28; CP, art. 330.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000295-77.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES (Id. 15397183), que o condenou pela prática de tráfico de drogas e desobediência (arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e 330 do CP), ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória e requer a
absolvição
quanto a ambas as condutas.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a figura da posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Por fim, postula pela concessão da
assistência judiciária gratuita
e consequente pela isenção do pagamento das custas e despesas processuais (Id. 15397194).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 22/10/2024, policiais militares receberam informações de moradores dando conta que um indivíduo, sem camisa e trajando uma bermuda verde, estava armado e comercializando drogas no “Bar da Nenenzona”, bairro Barra Nova, município de Barra de São Francisco/ES.

No local os agentes visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora recorrente, que correspondia à descrição recebida, e que, ao notar a presença da guarnição, se evadiu.

Dada voz de abordagem, o réu resistiu, sendo necessário o uso da força e apoio de outra guarnição para se efetuar a revista.

Em buscas no local, as autoridades apreenderam 01 (um) pedaço médio e algumas pedras menores de
crack
, totalizando 15 g; 01 (um) simulacro de arma de fogo; 02 (dois) rádios comunicadores; 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos).

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico de drogas e da resistência (Id. 15396432 e
link
Id. 15397182).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo,
materialidade
e
autoria
estão demonstradas no auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado nº 56063784 (Id. 15396432) e laudo químico toxicológico (Id. 15397153), bem como pela prova oral produzida.

Os policiais militares
Carlos Cardoso Nobre
e
Orlando de Paula Alencar
,
tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram a dinâmica da apreensão, destacando que a abordagem decorreu de informações repassadas por moradores, e que, em buscas, se confirmou a suspeita do tráfico de drogas.

Os agentes esclareceram mais, que o réu resistiu à abordagem e prisão, tentando se evadir da guarnição, sendo necessário o uso da força (Id. 15396432 e
link
Id. 15397182).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado por agentes de segurança em Juízo, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes narrados na denúncia,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos apetrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos praticam a comercialização no intuito de manter o vício, e as duas condições - usuário e traficante - não se excluem.

Por outro lado, a apreensão de simulacro de arma de fogo, rádios comunicadores e balança de precisão reforçam a versão apresentada pelos policiais militares, de que o réu estava no local praticando o tráfico de drogas.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17927704),
conheço e nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.